Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PARTE FINAL DA EMENTA DIVERGENTE DO DISPOSITIVO DO VOTO VENCEDOR. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Constatada a existência de erro material na ementa do acórdão, cuja parte final divergia do dispositivo do voto vencedor, impõe-se a correção do vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.